Tribunal: TJSP
Processo: 1015965-03.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo do réu buscando alterar o termo inicial para incidência da correção e dos juros, para a data do ajuizamento da ação. Descabimento. Contratos que lastreiam a cobrança com vencimento especificado. Obrigação líquida. Encargos que incidem desde o inadimplemento, independentemente de interpelação. Artigo 397, caput, do CC. Incidência de multa

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo do réu buscando alterar o termo inicial para incidência da correção e dos juros, para a data do ajuizamento da ação. Descabimento. Contratos que lastreiam a cobrança com vencimento especificado. Obrigação líquida. Encargos que incidem desde o inadimplemento, independentemente de interpelação. Artigo 397, caput, do CC. Incidência de multa moratória sobre juros de mora. Cabimento da aplicação cumulativa. Inexistência de bis in idem. Fatos geradores diversos. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade. Recurso não provido.